Tribunal: TJES
Processo: 5000083-18.2019.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000083-18.2019.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: MONTERREY MARMORES E GRANITOS EIRELI
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso inominado.

Trata-se de recurso inominado (id. 291724) interposto pela recorrente contra a sentença de (id. 291720) que JULGOU PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial condenando a ré (i) a promover em 72h a transferência de titularidade da unidade consumidora, instalação n. 1094932, de seus registros/cadastros para o nome da Requerente, (ii) a restabelecer, em 72 horas, o fornecimento de energia elétrica ao imóvel referente à instalação n. 1094932 e (iii) condenar a ré a se abster de suspender ou cortar o fornecimento de energia na unidade consumidora em razão de débitos formados antes de 21-02-2019.

Inconformado com a r. sentença, a recorrente suscitou a incompetência do juizado e, também, a necessidade do chamamento do processo e necessidade de perícia técnica. No mérito, alegou evidente sucessão comercial.

Sem contrarrazões.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a luz do que me permite o artigo 46,
in fine
, da LJE.

No que diz respeito a incompetência do juizado, sob a alegação de que haveria necessidade de produção de prova pericial, tenho que não merece acolhimento, eis que o conjunto probatório constante dos autos permite a apreciação do pedido inicial. Ademais, a demanda em testilha não possui complexidade ao ponto de retirar a competência do Juizado Especial Cível. Diante disso, sem mais delongas, rejeito a preliminar suscitada pela recorrente.

Afasta-se, também, a alegação de incompetência por necessidade do chamamento ao processo da empresa GRAMINETE, eis que conforme exposto pelo magistrado de primeiro grau não se discute no presente caso a existência de dívida, sendo que a própria recorrente admite que o débito é anterior a data do contrato de comodato.

Assim, afasto as preliminares arguidas em sede recursal.

Quanto a alegada sucessão comercial, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, diante da falta de dialeticidade, eis que ao reproduzir
ipsis litteris
o contido na contestação, a recorrente não enfrentou a fundamentação da sentença.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA.
1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes. 3.
À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença. 4. Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença.
5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. (TJES; Apl 0013623-91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (g.n.)

Diante do exposto
CONHEÇO PARCIALMENTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO a recorrente ao pagamento das custas processuais.

Honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mesmo ausentes as contrarrazões, conforme enunciado 96, do Fonaje.

É como voto.

Vitória-ES, 29 de julho de 2020.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.